Tribunal: CARF
Processo: 13558.000439/2009-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13558.000439/2009-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.201 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2022
Recorrente
NANCI CERQUEIRA LIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO
TEMPORAL. OCORRÊNCIA.
Considera-se não impugnada a parte do lançamento que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte. Matéria não discutida na peça
impugnatória é atingida pela preclusão, não mais podendo ser debatida na fase
recursal.
DEDUÇÃO. DEPENDENTES. PAIS. POSSIBILIDADE. CONJUNTO
PROBATÓRIO SUFICIENTE.
A dedução na apuração da base de cálculo do imposto de renda dos pais, a
título de dependente, é permitida desde que comprovados os requisitos
previstos na legislação tributária (art. 77, § 1o, VI do RIR/99).
Afasta-se a glosa da despesa declarada quando restarem comprovados os
requisitos legais para a respectiva dedutibilidade.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas, desde que reúnam
condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, somente em relação à dedução de dependente e, na parte
conhecida, dar-lhe provimento.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13558.000439/2009-24
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.201 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13558.000439/2009-24

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se o presente processo de exigência de IRPF, referente ao ano-calendário de
2004, exercício de 2005, no valor de R$ 6.795,02, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de dependente, no valor de R$ 1.272,00, e da dedução de
despesas médicas, no valor de R$ 12.000,00, por falta de comprovação ou previsão legal para
sua dedução, importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$ 3.004,92 (fls.
55/65).
Cientificada do lançamento, a contribuinte apresentou impugnação parcial (fls.
71), insurgindo-se apenas contra glosa da despesa com dependente, alegando, em síntese, que
sua mãe pode ser deduzida como dependente, e que já tinha solicitado a baixa da empresa da
qual sua mãe era sócia, em 02/10/2000, ao teor da certidão simplificada da JUCEB ora anexada.
Ao apreciar o feito, a DRJ/SDR (fls. 88/89), por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário em litígio.
A decisão recorrida encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEPENDENTE. DECLARAÇÃO EM SEPARADO.
Incabível a dedução de dependente que tenha apresentado declaração de rendimentos
em separado.
Cientificada da decisão, em 08/10/2013 (fls. 95), a contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 04/11/2013, recurso voluntário (fls. 97/99), insurgindo-se contra a
autuação, alegando que, em relação a dedução de dependente, sua mãe, não auferiu rendimentos
no ano-calendário de 2004, apresentado declaração de ajuste anual, uma vez que a legislação à
época, obrigava as pessoas que participavam como sócias ou titulares de empresas, mesmo que
inativas, a entregaram a declaração de ajuste mesmo que sem rendimentos, sob pena de multa e
suspensão do CPF, legislação esta revogada em 2008, sendo certo que o cancelamento da
empresa da qual sua mãe era titular encerrou as atividades em 02/10/2000, ao teor da certidão
emitida pela JUCEB. Quanto às despesas odontológicas glosadas, relativa aos tratamentos
realizados pela contribuinte e sua mãe/dependente declarada, traz aos autos declaração emitida
pelo profissional, comprovando o efetivo pagamento. Requer, ao final, o cancelamento do
crédito tributário lançado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 100/114.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.201 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13558.000439/2009-24

É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto passo à sua análise.
Inicialmente, vale registrar que a contribuinte, na peça impugnatória, nada alegou
ou se se insurgiu em relação à glosa da despesa médica realizada.
Com efeito, diante da inexistência de irresignação, tornou-se definitiva a decisão
no particular, importando na manutenção do lançamento, na exata dicção dos arts. 16, III e 17
do Decreto no 70.235/72 (PAF):
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III os motivos de fato e de direito em que se fundamenta os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...).
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997).
Portanto, não conheço do recurso em relação à despesa médica glosada, no valor
de R$ 12.000,00, por se tratar de inovação recursal, uma vez que tal matéria não foi objeto de
impugnação, operando-se na espécie a preclusão temporal.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa sobre a despesa de dependente em litígio:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/SDR, que manteve
o lançamento em litígio, em face da glosa da despesa de dependente, no valor de R$ 1.272,00,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do
acatamento da aludida despesa declarada.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal, dentre outros e em
especial, com a DAA/2005 de sua mãe/dependente declarada, Maria Cerqueira Dias, transmitida
em 25/04/2005 (fls. 104/107).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
a despesa declarada. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só, autoriza
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.201 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13558.000439/2009-24

expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários, no que
tange à comprovação das despesas realizadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pela
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 89):
A impugnação apresentada é tempestiva e atende a todos os requisitos de admissibilidade,
por isso, dela tomo conhecimento.
O fato da mãe do contribuinte ter CNPJ vinculado a seu CPF não é impedimento para que
fosse declarada como dependente, mas sim em razão dela ter apresentado declaração
de rendimentos em separado, em 25/04/2005, ND (05/17.227.888). Portanto, procedente
a glosa da dedução correspondente.
Pois bem. Feito o registro acima, e após análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece prosperar, porquanto a Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
De fato, ao teor da legislação de regência (art. 77, § 1o, VI do RIR/99), podem ser
dependentes do contribuinte os pais, os avós ou os bisavôs, desde que não aufiram
rendimentos, tributáveis ou não, superiores ao limite de isenção mensal.
Da análise da DAA/2005, apresentada pela mãe da Recorrente, em 25/04/2005
(fls. 104/107), não vislumbro a ocorrência de rendimentos declarados, além dos demais campos
encontram-se zerados/sem informações, demonstrando que a aludida DAA apenas foi
transmitida para fins de cumprimento de exigência legal, com a finalidade de manter atualizado o
CPF de sua genitora, sendo certo que a mesma teve suas atividades comerciais encerradas, com a
inatividade do seu estabelecimento empresarial, em 02/10/2000, conforme se depreende da
certidão emitida pela JUCEB (fls. 103).
Neste contexto, me convencendo da verossimilhança das alegações recursais e
respaldado no conjunto probatório produzido, e presentes os requisitos para dedutibilidade em
conformidade com a legislação de regência, afasto a glosa sobre a aludida despesa e torno
insubsistente o crédito tributário em litígio.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do presente recurso, somente em
relação à dedução de dependente, e na parte conhecida DAR-LHE PROVIMENTO, para
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.201 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13558.000439/2009-24

restabelecer a dedução da despesa glosada, no valor de R$ 1.272,00, na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 122
DF CARF MF
Original